Tribunal: TJSP
Processo: 1123590-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Indenizatória - Pretendida remoção de vídeos publicados pela requerida, em sua página na rede social Instagram, nos quais houve o questionamento legítimo acerca dos exames realizados em animal de estimação e dos respectivos valores cobrados pela clínica veterinária - Inexistência de ofensas ao bom nome da demandante no mercado – Danos morais não configurados – Pedidos iniciais e contrapostos

Ementa:
Indenizatória - Pretendida remoção de vídeos publicados pela requerida, em sua página na rede social Instagram, nos quais houve o questionamento legítimo acerca dos exames realizados em animal de estimação e dos respectivos valores cobrados pela clínica veterinária - Inexistência de ofensas ao bom nome da demandante no mercado – Danos morais não configurados – Pedidos iniciais e contrapostos improcedentes - Sucumbência recíproca – Despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente distribuídos entre as litigantes – Modificação do percentual estabelecido – Possibilidade – Inadmissibilidade, todavia, de aplicação da regra do art. 85, § 11, do CPC – Precedente do C. STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora desprovido e provido, em parte, o apelo dos patronos da requerida.